Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007129-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), HARLEI CANDIDO DE SOUZA - CPF: 769.337.331-49 (AGRAVANTE), ELIANE DA COSTA CAMPOS - CPF: 883.183.461-49 (AGRAVADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HARLEI CANDIDO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ELIANE DA COSTA CAMPOS

AUTOS DE ORIGEM
:

1016885-54.2021.8.11.0002

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA SAÍDA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO DE PAGAMENTO À EXEQUENTE PELA TRANSFERÊNCIA DAS
QUOTAS
AO EXECUTADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO
POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA FALSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS
NA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA
INADEQUADA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO QUANTO AOS JUROS
LEGAIS. MATÉRIA QUE SERÁ EXAMINADA COM AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL, CONFORME JÁ DETERMINADO NA DECISÃO OBJURGADA.
EXECUÇÃO COM
ACRÉSCIMO DE 20% DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA O ADVOGADO DA EXEQUENTE.
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PASSÍVEL DE SER ARGUIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACRÉSCIMO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial proposta
pela ora agravada
, fundada em alteração e consolidação do contrato social
de pessoa jurídica empresarial
, na qual consta cláusula de pagamento pela transferência das quotas
ao executado/agravante
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

a) apurar se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação;

b) examinar a validade do título executivo extrajudicial diante da alegação de ausência ou falsidade das assinaturas das testemunhas;

c) verificar se o contrato apresentado é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade;

d) analisar a possibilidade de alegação de excesso de execução por inclusão de juros considerados ilegais;

e) averiguar a legalidade da cobrança de 20% a título de honorários advocatícios contratuais e sua compatibilidade com a natureza do título
executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação foi rejeitada, tendo em vista que o juízo de origem enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

4. A alegada falsidade das assinaturas das testemunhas, bem como a ausência de cláusula expressa de assinatura na presença destas, demanda dilação probatória, não sendo matéria cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade.

5. A impugnação quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título, incluindo alegações de simulação, ausência de cobrança prévia e vínculos entre as partes, também exige produção de prova e não pode ser conhecida na via eleita.

6. Quanto à alegação de excesso de execução por aplicação de juros ilegais, constatou-se que o juízo
a quo
já havia determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração atualizada do débito, medida suficiente à preservação do contraditório.

7. Em relação à inclusão de 20% a título de honorários advocatícios contratuais no cálculo apresentado com a inicial da execução, a matéria pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade por possuir prova pré-constituída.

8. O acréscimo é indevido, uma vez que tais honorários não constam do título executivo extrajudicial e não se confundem com os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC. Não havendo relação contratual entre o advogado da exequente e o executado, o valor deve ser excluído do montante exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

9. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar da execução o acréscimo de 20% relativo a honorários contratuais.

Tese de julgamento:

a) “A alegação de falsidade de assinatura de testemunhas e de iliquidez do título executivo exige dilação probatória e não pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.”

b) “A inclusão de honorários advocatícios contratuais no valor executado, quando não prevista no título
executivo extrajudicial
, configura excesso de execução cognoscível pela via da exceção, sendo o acréscimo indevido.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
art
s
.
371
;
489, §1º
e 827
do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.675.516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
18/12/2020
;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022
;
REsp 1.571.818/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/10/2018
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20987722720248260000 Guarujá, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 19/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
HARLEI CANDIDO DE SOUZA
, contra decisão proferida (ID.
165501922

– autos de origem - PJE nº

1016885-54.2021.8.11.0002
) pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
d
a Comarca d
e
Várzea
Grande
-
MT

que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida
por
ELIANE DA COSTA CAMPOS
,
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
,
conforme cita-se
:

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por ELIANE DA COSTA CAMPOS contra HARLEI CANDIDO DE SOUZA
, alegando que “a nulidade do suposto título executivo extrajudicial, ante sua inaptidão a embasar a execução proposta.” (Num. 86727666 – Pág.3).

Por sua vez, a credora alegou que “o executado não efetuou o pagamento

referente ao valor.” (Num. 57087392 - Pág. 3
).
[...]

I- Do título executivo extrajudicial:

No presente feito,
o devedor sustenta que “o documento particular só possui força executiva, se assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo este, requisito essencial para ser considerado um título executivo extrajudicial, o que não é o caso na presente ação
.” (Num. 86727666 - Pág. 5)

Quanto a alegação de ausência de exigibilidade do título, entendo que a matéria não pode ser conhecida nesta via, sendo necessária sua discussão em sede de embargos (não sendo mais possível nesses autos, vez que o executado foi citado em 29/04/2022 - Num. 83650348 - Pág. 1 - e o prazo de 05 dias para oposição de embargos há muito se esvaiu – (art. 1023, CPC)
, onde se possibilitaria o contraditório e ampla defesa, além de produção de provas a comprovar as alegações.

Observo, portanto que a presente exceção não tem o condão de destituir o devedor do pagamento do débito.

Outrossim, existe título a tanto que é o contrato devidamente assinado pela parte devedora com a respectiva liquidez e obrigações não cumpridas
.

[...]

II- Do excesso de execução:

Relativamente ao excesso da execução verifico que o credor trouxe aos autos os cálculos no montante de R$ 110.399,30
(cento e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos).

Observo, de plano, que a inicial executiva foi recebida pela disposição do procedimento executório, com a citação do devedor para pagar em 24 horas, contudo, foi apresentada
impugnação pela novel redação, inclusive,
não houve penhora de bens para garantia da execução, fatos que não impedem a continuidade do presente feito
, em aplicação dos princípios da instrumentalidade e economia processual, levando-se em conta, também, que o direito
presta-se
ao fim e não ao meio.

Por outro lado, em que pese a alegação de excesso de execução, observo que a parte devedora

utilizou-se
da nova disposição legal, no entanto,
não efetuou de plano o pagamento do quantum devido, aplico a multa prevista no art. 475-J do CPC.

Diante então da discussão quanto a valores,
remeta-se o feito a contadoria para feitura de cálculo atualizado do débito
, no prazo de quinze dias.

Após, conclusos para homologação do cálculo e a fase expropriatória.

III- Da necessidade/possibilidade de suspensão da presente execução de título judicial:

Como a matéria não pode ser conhecida nesta via, sendo necessária sua discussão em sede de embargos, não há como suspender a execução do título judicial, visto que tal
suspensividade
é atinente como já dito alhures quando da invalidade do
titulo
o que não é o caso
.

Neste sentido conforme disciplina o
artigo 921 do CPC
somente nas hipóteses ali elencados permite-se a
suspensividade
da execução, pelo que então, rejeito tal argumentação

IV- Da litigância de má-fé:

[...]

Em relação à litigância de má-fé, é necessário ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade processual, bem como demonstrado o efetivo prejuízo à parte contrária.

No caso dos autos, não obstante pedido sem êxito verifica-se que não restou evidente caracterização de má-fé processual ou conduta temerária.

[...]

Assim,
REJEITO o pedido da litigância de má-fé de Id. nº 86727666 - Pág. 11 e 12
.

V- Da impugnação a justiça gratuita:

Mediante a análise dos documentos juntados nos autos,
mantenho os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Diante do exposto, hei por bem em REJEITAR a presente Exceção de
Pré
-Executividade.

Sem custas e honorários vez que se trata de incidente processual
.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
273547354
),
a agravante sustenta a seguinte preliminar:

Nulidade da decisão por ausência de incursão mínima nos pedidos formulados

No mérito, a agravante apresenta as seguintes teses:

Inexistência da dívida,
Iliquidez do título e e
xcesso de execução

Em que pese a nomenclatura do Agravo de Instrumento acrescer pedido de efeito suspensivo,
deixou de ser apreciada a liminar recursal, uma vez que
inexiste nas razões recursais a respectiva exposição fático-jurídica a fim de comprovar
e
fazer jus ao instituto (demonstração de probabilidade do direito e
periculum in mora
), nos termos do Despacho de ID.
275549860.

A agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID.
282161899
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão-37857077
), e preparo efetuado, conforme comprovante de pagamento juntado ao ID.
275484385
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
HARLEI CANDIDO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ELIANE DA COSTA CAMPOS

AUTOS DE ORIGEM
: 1016885-54.2021.8.11.0002

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela ora agravada
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo ora recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo
assevero
u
e concluiu que
a alegação de ausência de exigibilidade do título não poderia ser conhecida por meio de exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutida em sede de embargos à execução, os quais não foram tempestivamente apresentados; que o contrato que embasa a execução está devidamente assinado pela parte executada, sendo presumida sua liquidez e a presença de obrigações inadimplidas; que, quanto ao alegado excesso de execução, a discussão sobre valores não impede a continuidade do feito
e que o executado não efetuou o pagamento do valor incontroverso, nos termos do art. 475-J do CPC,
devendo os cálculos ser atualizados pela contadoria judicial; por fim, afastou a incidência de litigância de má-fé e manteve os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte exequente.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelo Agravante.

1.
Nulidade da decisão por ausência de incursão mínima nos pedidos formulados

O agravante sustenta que
ocorreu violação ao dever de funda
menta
ção jurídica nos termos dos
arts
. 93, IX, da CF e 489 do CPC.

Isso porque, segundo o recorrente,
o Juízo a quo não teria enfrentado as teses jurídicas da exceção de
pré
-executividade, pois limitou-se à decisão padronizada sem motivação específica.

Assim, argumenta que a decisão agravada deve ser anulada
por ausência de fundamentação adequada.

A agravada, por sua vez,
assevera que a decisão combatida é fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Ressalta que o juízo de origem verificou a validade do título, reconheceu a intempestividade dos embargos e determinou a remessa dos autos à contadoria, conferindo segurança jurídica e observância ao contraditório.

Pois bem
.
Não assiste razão
ao
agravante.

Isso porque, mesmo que não houvesse clara e expressa manifestação jurisdicional quanto aos fundamentos aduzidos na exceção de
pré
-executividade apresentada pelo
ora recorrente
- o que definitivamente não é o caso dos autos - o Juízo de origem não estaria obrigado a responder pontualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

Isso porque, o Magistrado atua conforme o
princípio do livre convencimento motivado
, sendo suficiente a fundamentação das razões que formaram sua convicção, conforme preceitua o
art. 371 do CPC
.

Logo, tem-se que o juízo deve enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

De fato, “
[...]
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, relator Ministro
Luis

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

A motivação da decisão expressa a convicção do julgador frente à aplicação do direito que entende pertinente à resolução da controvérsia.

Na espécie, a decisão recorrida enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, apresentando motivação compatível com a exigência legal disposta no
art. 489, §1º, do Código de Processo Civil
.

Assim, verifica-se que o Juízo
a quo
analisou as alegações relevantes suscitadas pelas partes e proferiu decisão devidamente fundamentada, com amparo nos elementos constantes dos autos.

Deste modo,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Inexistência da dívida, Iliquidez do título e excesso de execução

Ressalta que a execução
busca o recebimento de R$110.399,30 (cento e dez mil trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), pela suposta inadimplência de um valor descrito no contrato social anexado aos autos (Id.57087397, autos de origem).

Porém, argumenta que
a execução é
baseada em contrato social referente à transferência de 50.000 quotas sociais da empresa
Century
Comércio e Assistência Técnica em Bombas de Combustíveis LTDA
.,
e, assim, s
ustenta que o título utilizado é inidôneo por não possuir os requisitos legais do art. 784, III, do CPC.

Isso porque, segundo o agravante, o contrato social
, documento particular,
n
ão foi assinado por duas testemunhas (requisito do art. 784, III, do CPC).

Assevera que só há registro em cartório das assinaturas da exequente/agravada, do executado/agravante e da nova sócia da empresa, Dona Jussara Padilha
.

Ressalta que também não há, no contrato social,
cláusula prevendo assinatura na presença de
duas
testemunhas
e que não há sequer espaço, no contrato, para a assinatura de duas testemunhas.

Sustenta, ainda, que uma das testemunhas seria a Sra. Patrícia da Costa Campos, que seria irmão da agravada.

Além disso, sustenta que a agravada não juntou aos autos da execução
os comprovantes
das cobranças dos valores supostamente devidos
, apesar de mencionar na exordial a existência dos referidos documentos.

Afirma, ainda, que as assinaturas das testemunhas, constantes no contrato social, foram simuladas
e isto violaria flagrantemente normas legais, invalidando o documento como título executivo extrajudicial.

Assim, ressalta que o título executivo
não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade.

Além disso,
afirma que sequer possui dívida para
com a agravada e que a execução seria tentativa de enriquecimento ilícito da exequente.

Ressalta, ainda, excesso de execução, pois os valores cobrados seriam exorbitantes e superfaturados, em desconformidade com o que consta no contrato social.

Nesse sentido, questiono o acréscimo, no valor supostamente devido, de 20% dos honorários, correspondentes
a R$18.399,88 (dezoito mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), bem como juros ilegais, abusivos e em desconformidade com a norma jurídica de 2% (dois por cento), além das datas todas erradas, eis que corrigiu tudo desde 08 de outubro de 2018.

Assim, conforme os cálculos anexos na ação principal (doc. 07 - anexo), caso existisse alguma dívida a ser paga pela inadimplência do valor que consta no contrato social, seria o equivalente a R$70.967,39(setenta mil novecentos e sessenta
e sete reais e trinta e nove centavos), o que comprova novamente a iliquidez do título.

A agravada, por sua vez,
sustenta que o título que embasa a execução (contrato social) contém assinaturas de duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC.

Além disso, assevera que a
alegação de “simulação” das assinaturas

é genérica
, infundada e sem qualquer prova indiciária.

Ressalta que a insurgência sequer
foi acompanhada de pedido de prova pericial grafotécnica, nem apresentada em sede própria (embargos
à execução
).

Destaca que a matéria e
xige dilação probatória, incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

Ademais, argumenta que o
contrato é autêntico nos termos do art. 411 do CPC, pois não foi impugnado pela parte adversa durante a fase processual adequada.

Assim,
aduz que a
exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matéria de mérito ou questões que dependam de prova complexa.

Nesse sentido, ressalta que o agravante deixou escoar o prazo para embargos à execução, e tenta, de modo protelatório, substituí-los pelo agravo e pela exceção, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Outrossi
m, argumenta que
a alegação de que o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade é improcedente, pois a obrigação encontra-se vencida e não foi paga e, ademais, o valor foi apresentado com base em planilha detalhada e compatível com os termos contratuais.

Ressalta que o contrato é claro, cristalino e válido como título executivo e que não cabe revisão contratual em sede de execução, menos ainda via exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, sustenta que a
decisão agravada, com cautela, remeteu os autos à contadoria judicial para atualização do débito, preservando o contraditório e a ampla defesa.

No que tange à acusação de “superfaturamento” dos cálculos, assevera
que não foi acompanhada de prova técnica ou planilha comparativa; carece de impugnação específica, feita por contador ou profissional habilitado e se trata de questão não arguida por meio de embargos à execução, sendo inadequado o uso da exceção para tanto.

Pois bem
.
Ressai dos autos

que a

e
xequente
, ora agravada, sustenta que
era sócia da sociedade empresarial

limitada,
Century
Comércio e Assistência Técnica em Bombas de

Combustíveis LTDA., possuindo 50.000 (cinquenta mil) quotas do capital

social da referida empresa.

Ocorre que
, segundo e
xequente
/agravada,
em 08 de outubro

de 2018, retirou-se da sociedade, cedendo e transferindo suas 50.000

(cinquenta mil) quotas de participação da empresa ao executado,
ora agravante,
seu ex
-
sócio, Harlei Candido de Souza, tudo pelo valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), conforme consta do título executivo extrajudicial,
qual seja,
a sexta alteração e consolidação do contrato social
firmado entre as partes,
o qual estabeleceu
que
a dívida
deveria ser pag
a
do

seguinte modo:

e
ntrada no valor de R$ 21.149,00 (vinte e um mil, cento e quarenta e

nove reais), no ato da assinatura do contrato;
e

s
endo o restante de R$ 28.851,00 (vinte e oito mil, oitocentos e

cinquenta e um reais), pagos em 08 (oito) parcelas, sendo a primeira no

valor de R$ 4.851,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais), e

todas as demais parcelas no valor de R$ 3.420,00 (três mil,

quatrocentos e vinte reais), com vencimento da primeira sendo a data de

05/12/2018, e as demais vencendo todo dia 05 dos meses subsequentes,

findando em 05/07/2019
.

Constata-se que a exequente/agravada se retirou da pessoa jurídica empresarial, transferindo e cedendo suas quotas do capital social e que, no mesmo ato, foi cedida, pelo executado/agravante, parte delas à Sra. Jussara Padilha da Silva, conforme se observa do contrato social consolidado juntado ao ID.
57087397.

Verifica-se, ainda, expressiva contradição nas afirmações do agravante, pois ora afirma que a referida alteração do contrato social foi assinada sem testemunhas, ora afirma que há assinatura de testemunhas, mas que seriam
falsas.

Como é cediço,
não
obstante sejam os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução de título extrajudicial, a jurisprudência firmou-se no sentido de admitir a exceção de
pré
- executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória
,
ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, a legitimidade das partes, entre outras.

Ocorre que, no caso em exame, a alegada
falsidade de assinaturas
e excesso de execução demandam
dilação probatória
, perícia
e exame detalhado de documentos que extrapola o âmbito restrito da exceção de
pré
-executividade.

Ou seja
,
não
são
matéria
s
de ordem pública e não
há
prova pré-constituída
das
referidas
alegações
, demandando dilação probatória.

Porém, no que tange à
alegada
co
brança abusiva de honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor do título
executivo
, que acresceu ao montante da execução,
trata-se de prova pré-constituída
que não demanda dilação probatória
, uma vez que, além de expressamente cobrada pela exequente/agravada, consta de sua planilha de débitos juntada com a exordial ao ID.
57087398
(autos de origem)
.

Desse modo,
cuida
-se de matéria que pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade
e
, além disso,
verifica-se que a questão foi arguida pelo agravante perante o Juízo
a quo
(ID.
86727666, p. 08, autos de origem)
, não se tratando de inovação recursal
.

Nesse ponto,
ressalta-se que não se trata de nulidade do título
executivo
,
mas de excesso de execução,
uma vez que o acréscimo de 20% não consta da alteração do contrato social, mas apenas do cálculo da dívida para a
respectiva execução.

Assim,
com razão
a
agravante em relação ao excesso de execução, uma vez que
o título executivo não
prevê pagamento de honorários contratuais
ao advogado da agravada e não há relação contratual entre o advogado da exequente e a agravante/executado.

Nesse aspecto, importa esclarecer que,
compete ao juízo da execução, ao
despachar a inicial e determinar a citação do executado, também fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 827 do CPC:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o
juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
.

Porém,
não há que se confundir esses honorários, sucumbenciais
,
inclusive em percentual
pela metade do cobrado pela exequente,
com honorários advocatícios contratuais
.

A
inclusão dos honorários contratuais (prestação de serviços entabulado
s
entre o advogado e o cliente
/exequente
) não pode ser transmit
ida
a terceiros, ainda que convencionados, conforme já decidiu o
colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça,"Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 1º/7/2019).

2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais
.

"
A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
. (...) " (
AgInt
no
AREsp
1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019,
DJe
de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.675.516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
18/12/2020)
[grifo nosso]

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL NÃO PREVISTO
NO ART. 20 DO CPC/73. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 10/09/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo das despesas processuais, a cujo pagamento foi condenada a recorrida, com fulcro no art. 20 do CPC/73.

3. O art. 20 do CPC/73, ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos
endoprocessuais
, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo.

4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem dentre aquelas despesas às quais faz alusão o art. 20 do CPC/73, motivo pelo qual nelas não estão contidos os honorários contratuais, convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo quando este vence a demanda.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp 1.571.818/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/10/2018,
DJe
15/10/2018)
[grifo nosso]

Assim, em que pese o
Código Civil (
arts
. 389, 395 e 404
)
dispor
que o devedor arcará com as perdas e danos
mais os honorários de advogado
, os gastos decorrentes do exercício da atividade profissional do advogado em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários
sucumbenciais
.

No mesmo sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS INSERIDOS NO CÁLCULO DA EXECUÇÃO
.

1-
Decisão recorrida acolheu a exceção de
pré
-executividade fundada em excesso de execução, para excluir os honorários advocatícios convencionais
.

2- Insurgência do exequente.

3- Descabimento.

4- É indevida a inclusão de honorários contratuais na execução de título extrajudicial para o pagamento das despesas
condominiais .

5- Cabe somente ao juiz fixar a verba sucumbencial em razão do ajuizamento da execução.

6- Inteligência do art. 827 do Código de Processo Civil.

7- Verba pactuada entre o Condomínio e o escritório de advocacia que não está incluída no título executivo, ainda que prevista em convenção de condomínio ou aprovada em
assembleia .

8- Precedentes.

9- Não merece acolhimento o pedido do agravado de fixação de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento quando interposto contra decisão que não os fixou. Decisão mantida. Recurso não
provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20987722720248260000 Guarujá, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 19/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
modificar a decisão objurgada a fim de se acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade para se afastar, da execução, o montante de 20% de honorários contratuais que foram
indevidamente
acrescidos
, pela exequente/agravada,
ao título executivo extrajudicial.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025